Tribunal: STF
Processo: HC 260420
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 997.762/SP, assim ementado (eDOC 2, p. 283-284):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus anteriormente impetrado, no qual se buscava a absolvição do réu ou a desclassificação da conduta, alegando-se insuficiência do conjunto probatório e erro na dosimetria da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado para reexame de provas e se a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, especialmente quanto à aplicação da majorante do uso de arma de fogo e do concurso de agentes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas, sendo inviável a análise de alegações que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório. 



    4. A jurisprudência dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso, como depoimentos testemunhais. 



    5. A dosimetria da pena foi fundamentada adequadamente, com a aplicação correta das majorantes, resultando em um aumento proporcional da reprimenda. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas. 2. A apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso. 3. A dosimetria da pena deve ser fundamentada adequadamente, com aplicação correta das majorantes". 



    Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, I; CPP, art. 226. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 658.366/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/05/2021; STJ, AgRg no HC n. 921.975/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025.



    Alega o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, e 2º-A, I, (duas vezes), na forma do art. 70, todos do CP, à pena de 12 (doze) anos e 5 (meses) de reclusão, em regime inicial fechado; b) em sede de apelação, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso da defesa para afastar a aplicação de duas causas de aumento e reformar a pena para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado; c) após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, mas o pleito foi negado; d) não há nos autos “qualquer elemento que descontrua a versão apresentada pelo réu, ou seja, nada que garanta sua autoria ou mera participação”, especialmente porque ele não foi reconhecido pelas vítimas e a atribuição de coautoria a ele se deu com base em elementos frágeis, inclusive em depoimento realizado em sede policial e retratado em juízo; e) na dosimetria, o aumento da fração concernente às causas de aumento foi efetuado de forma genérica, sem a devida fundamentação; f) a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo não ficou devidamente comprovada, em razão da ausência de apreensão do objeto.



    Em razão do exposto, busca a absolvição do paciente, diante da insuficiência do conjunto probatório. Subsidiariamente, requer seja reformada a pena aplicada, bem como alterado o regime para o semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar



    1. Verifico que o Superior Tribunal de Justiça enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 2, p. 286-295):



    Inicialmente, cumpre ressaltar que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    [...]



    Na hipótese, o Colegiado de origem manteve a condenação do ora agravante, tanto no julgamento da apelação, quanto na revisão criminal, sob os seguintes fundamentos, respectivamente:



    [...] Segundo a acusação, RODRIGO e BRUNO, utilizando o perfil falso “Daniel de Mello”, postaram no marketplace da rede social Facebook o anúncio de venda de uma motocicleta. 



    Assim, a vítima M. entrou em contato e os réus RODRIGO e BRUNO acordaram um encontro e avisaram LUCAS, o qual subtraiu os bens dos ofendidos. 



    Os fatos ficaram demonstrados nos autos. 



    A vítima M. narrou que estava no marketplace do Facebook e pretendia comprar uma moto HONDA 125, preta, de uma pessoa identificada como “Daniel de Mello”. Não encontrou o local indicado para o encontro e enviou uma mensagem ao vendedor. Sugeriu outro local e ficou esperando com seu pai, quando surgiu um indivíduo, diferente daquele com quem negociou, com uma bicicleta. Empunhando uma arma de fogo, o réu LUCAS ordenou que eles se deitassem no chão de bruços, dizendo, ainda, para o declarante não se aproximar, porque sabia que ele era lutador. Assim, ele montou na moto do declarante e deixou o local. O capacete do pai do declarante também foi subtraído. Na Delegacia, reconheceu um dos réus pessoalmente, ocasião em que foram colocados mais 02 indivíduos ao lado do identificado, mas não soube dizer qual deles. Ao final da audiência reconheceu o réu LUCAS (mídia, cf. fls. 313 /316). 



    A vítima C. ratificou o relato de M. Questionado, o declarante disse, inicialmente, que M. negociou a moto com "Lucas", mas depois de ouvir o nome "Daniel", ficou em dúvida, dizendo que não se lembrava, mas achava que “era por aí”. Acrescentou que a motocicleta subtraída foi encontrada no dia seguinte. Na Delegacia, não reconheceu o assaltante. Confrontado pelo d. Magistrado acerca do depoimento na etapa administrativa, em que teria reconhecido o indivíduo, respondeu que: “quem falou, mais ou menos, foi o meu menino. Eu não tinha certeza, até falei para o rapaz lá: 'eu não tenho certeza, parece esse aí'. Eu não falei que era ele” (mídia, cf. fls. 313 /316). 



    O policial civil Anderson relatou que sua equipe recebeu 04 ocorrências em que os criminosos estavam utilizando o marketplace do Facebook com um perfil de nome “Daniel de Mello”. Eles anunciavam motos, abaixo do preço, para despertar o interesse das vítimas e marcavam o encontro em bairros bem afastados, desertos. No caso dos autos, a vítima chegou ao local, viu que não tinha nenhuma casa, mandou mensagem para o vendedor e, tempos depois, LUCAS foi até lá, subtraindo a moto e o capacete. Durante a investigação foram requisitados os dados cadastrais do perfil utilizado e o Facebook informou que o número de celular vinculado a este perfil estava em nome de Tainara, cunhada de RODRIGO e ex-esposa de BRUNO. Além disto, na maioria dos casos, os contatos iniciavam pelo Facebook e continuavam pelo whatsapp sendo que, solicitados os dados cadastrais destas linhas, foi identificado, que uma estava em nome de Tainara e outra em nome de Elenilton, padastro de Tainara e sua irmã Taismara. Ainda, em uma ocorrência anterior, com o mesmo modus operandi, quando voltou para casa, a vítima pesquisou no Facebook os assaltantes e conseguiu identificar um dos comparsas de LUCAS, atuante naquela ocasião, sendo descoberto que todos os envolvidos moravam em Águas Claras, próximos um do outro. Neste delito anterior, os assaltantes se chamavam pelo nome: André Guilherme chamava LUCAS MATHEUS de "Matheus" e LUCAS o chamava de "Guilherme". Assim, utilizando “filtros” nos sistemas da Polícia, localizaram LUCAS, que foi reconhecido pela vítima do roubo anterior e pela vítima M. No reconhecimento pessoal, M. reconheceu LUCAS como sendo o autor do roubo, inclusive pela voz. Quanto a RODRIGO, sua esposa, Taismara, foi ouvida na Delegacia constatando-se, no outro roubo, que foi utilizado um número de telefone cadastrado em nome dela. Após ser questionada sobre o perfil “Daniel de Mello”, Taismara relatou que viu o companheiro chegar em casa com dinheiro em espécie e ouviu RODRIGO conversando com BRUNO, o qual era ex-companheiro da irmã daquela, comentando que o dinheiro levado para casa era proveniente de roubos realizados. Ainda, Taismara disse que RODRIGO e BRUNO utilizavam o referido perfil no celular do primeiro. Um dos números de celular vinculados à conta era de Elenilton, o qual foi ouvido e ratificou o relato, dizendo que havia vendido para BRUNO um aparelho celular, com chip cadastrado em seu nome. RODRIGO, foi reconhecido como autor dos outros delitos (mídia, cf. fls. 313/316). 



    O policial civil Diego ratificou o relato do policial Anderson e acrescentou que o aparelho celular de RODRIGO foi analisado pelo setor de investigação e no banco de dados havia imagens de algumas motos que foram colocadas nos anúncios (mídia, cf. fls. 439/444). 



    A testemunha Taismara, esposa de RODRIGO, na Delegacia, disse que conhecia o perfil de Facebook de nome “Daniel de Mello” utilizado por seu marido RODRIGO e por BRUNO, cujo acesso era feito a partir do celular do primeiro. Negou que soubesse que uma linha telefônica foi cadastrada em seu nome. Acrescentou que BRUNO adquiriu um aparelho celular com o chip em nome do seu padrasto Elenilton (fls. 94/95). 



    Em Juízo, Taismara negou que tivesse visto RODRIGO e BRUNO chegando em sua casa com dinheiro. Confrontada pela acusação acerca de seu depoimento na etapa administrativa, disse: “os policiais mandaram eu dar esse depoimento”. Negou que tivesse conhecimento de qualquer ato ilícito praticado por eles e acrescentou que ela e RODRIGO não conheciam LUCAS (mídia, cf. fls. 439/444). 



    O réu BRUNO, interrogado em Juízo, negou o delito. Disse que era namorado de Tainara, irmã de Taismara. Negou que tivesse um perfil no Facebook com RODRIGO para compra e venda de motocicletas. Comprou um telefone de Elenilton, que tinha um chip cadastrado em nome deste, o qual ficou em funcionamento por 04 dias. Não enviou mensagens pelo whatsapp para pessoas na companhia de RODRIGO (mídia, cf. fls. 439/444). 



    O réu RODRIGO, interrogado em Juízo, negou o delito. Disse que foi preso em sua casa e não lhe foi dito o motivo. O policial disse que sua esposa também estava presa. Quando chegou no plantão policial foi apresentado a LUCAS, a quem não conhecia. Dias depois foi levado para o reconhecimento, ocasião em que pediu para entrar em contado com sua Advogada, sendo-lhe dito que ela já estava ciente. Na Delegacia, a esposa do interrogando foi forçada a dar um depoimento afirmando que viu o interrogando comentando com BRUNO que o dinheiro era proveniente de roubo. Não sabia o motivo de sua esposa também ter sido algemada em casa. Quando ela foi depor, viu a Advogada chegando, mas o policial fechou a cela. Foi ameaçado por um policial para assumir o delito ou sua esposa seria presa e seu filho iria para o Conselho Tutelar. Em seu telefone havia imagens do interrogando aplicando produto no motor de uma moto, enxaguando com uma mangueira, bem como imagens de placas de motos, que não estavam envolvidas em delitos. Em um jornal do interior foi publicado um registro da prisão em que o interrogando e sua mulher foram presos e ela saiu com o rosto tampado (mídia, cf. fls. 439/444). 



    O réu LUCAS, em Juízo, negou o delito. Disse que não conhecia RODRIGO e BRUNO (mídia, cf. fls. 439/444). 



    Este é o conjunto probatório produzido. 



    (...) 



    Além disto, a participação de RODRIGO e BRUNO no delito foi elucidada pelas investigações policiais, com o fornecimento dos dados cadastrais do perfil utilizado pelos assaltantes na rede social, cujo número de telefone estava em nome de Tainara, que mantinha um relacionamento com BRUNO e era cunhada de RODRIGO. 



    Ademais, considerando que os contatos, além da rede social, continuavam pelo aplicativo whatsapp, foram solicitados os dados cadastrais das linhas utilizadas, identificando-se que uma estava em nome de Taismara e outra em nome de Elenilton, padastro de Taismara e de sua irmã Tainara. 



    Por fim, Elenilton e Taismara foram chamados a depor e, na Delegacia, ambos confirmaram que havia linhas telefônicas cadastradas em seus nomes, a do primeiro vendida para BRUNO e a da segunda acessada por RODRIGO. Taismara ainda disse que ouviu RODRIGO conversando com BRUNO sobre dinheiro proveniente de roubos e que conhecia o perfil de Facebook de nome “Daniel de Mello” utilizado por RODRIGO (fls. 92 e 94/95).



    Neste contexto, não há qualquer indício nos autos de que Taismara tenha prestado o depoimento na Delegacia sob coação, pois, conforme o Termo de Declarações, ela estava acompanhada da Advogada Dra. Daniela Jovelina Gonçalves Alves Pereira, OAB/SP nº 325.816 (fls. 94/95). 



    Desta forma, as condenações devem ser mantidas por seus próprios fundamentos, sendo certo que as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo ficaram comprovadas pela prova oral. 



    Passa-se à análise das penas. 



    (...) 



    RODRIGO: 



    A básica foi fixada no mínimo legal, em 04 anos de reclusão, mais pagamento de 10 dias-multa, sendo que as únicas 02 condenações definitivas foram utilizadas na fase seguinte para fins de reincidência, de modo que não há como haver reconhecimento de maus antecedentes neste caso. Na segunda fase, em razão da dupla reincidência, (autos nº 0000264-61.2017.8.26.0603 e 0001606-10.2017.8.26.0603 fls. 188/192) a pena foi agravada em 1/5, atingindo 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, mais pagamento de 12 dias-multa. Na terceira fase, aplica-se o aumento único de 2/3, a rigor do art. 68, § único, do CP, e a pena chega a 08 anos de reclusão, mais pagamento de 20 dias-multa. Em seguida, pelo concurso formal de crimes, a pena foi aumentada em 1/6, ficando definitivamente estabelecida em 09 anos e 04 meses de reclusão, mais pagamento de 23 dias-multa. 



    Os dias-multa deveriam ter sido somados, a rigor do art. 72 do CP, mas o cálculo realizado no 1º Grau será mantido para evitar reformatio in pejus, pois ausente qualquer manifestação do Ministério Público neste sentido. 



    Fica mantido o regime inicial fechado de BRUNO e RODRIGO, pela quantidade de pena imposta e pelas reincidências de ambos." (e-STJ, fls. 59-65). 



    "[...] Quanto à dosagem da pena, nada a ser redimensionado. 



    A matéria referente ao acréscimo único decorrente das majorantes foi analisada de forma exauriente no julgamento do apelo interposto em favor do peticionário. 



    A despeito do alegado, tendo em conta a utilização de arma de fogo na empreitada criminosa, escorreita a eleição da fração de 2/3 (dois terços), nos exatos termos definidos pelo § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal. 



    Ressalta-se, no mais, que a utilização da arma de fogo na ação criminosa foi comprovada pela prova oral colacionada aos autos, em especial os depoimentos das vítimas, sendo, portanto, desnecessária a apreensão e perícia do artefato para sua caracterização. 



    A este teor, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça reconhece a “prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, desde que existam outros elementos probatórios que comprovem o seu uso efetivo no delito” (REsp nº 2.092.166/RJ, jg. 04/02/2025). 



    Quanto ao regime prisional, o inicial fechado decorre de expressa previsão legal, dado o montante da pena corporal aplicada (artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal). 



    Vê-se, portanto, que nenhum fato novo foi trazido aos autos para que o veredito lançado fosse revisto por meio desta via excepcional.



    Busca-se, na verdade, através da restrita via da ação revisional, que as questões trazidas à baila sejam reexaminadas por outro órgão julgador de mesma instância, o que não é possível ser feito." (e-STJ, fls. 230-234). 



    Consoante se extrai dos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da autoria do crime de roubo. 



    Com efeito, cumpre ressaltar que as vítimas, de fato, não reconheceram o agravante e nem poderiam fazê-lo, já que, ao que se extrai dos autos, o réu não manteve contato físico com elas, tendo atuado por meio das redes social – Facebook e Whatsapp – anunciando motocicletas abaixo do preço, a fim de despertar o interesse das vítimas, para que marcassem encontros em bairros afastados, possibilitando a subtração de seus bens. 



    Sua participação nos atos foi evidenciada pela investigação policial, que buscou os dados cadastrais do perfil utilizado e o Facebook teria informado o número do celular vinculado ao perfil, que estava no nome da cunhada do réu. Com o avanço da investigação, verificou-se que os celulares utilizados pelo paciente e pelo corréu Bruno para manter contato com as vítimas, apesar de estarem em nome da esposa do réu e do padrasto dela, eram usados pelos dois agentes.



    O policial Anderson e Diego afirmaram que “RODRIGO foi reconhecido como autor dos outros delitos”, e este último acrescentou que “o aparelho celular de RODRIGO foi analisado pelo setor de investigação e no banco de dados havia imagens de algumas motos que foram colocadas nos anúncios” (e-STJ, fl. 61).



    Com isso, o Juízo monocrático concluiu que “o conjunto probatório produzido nos autos é coeso e robusto o suficiente para reconhecer a responsabilidade penal dos acusados, nos termos da denúncia” (e-STJ, fl. 49). 



    Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que existe elemento de convicção suficiente para demonstrar que o réu praticou o crime descrito na denúncia, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.



    [...]



    Quanto à dosimetria, a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostra-se inadequado à estreita via do habeas corpus, por exigir revolvimento probatório. 



    Em relação à terceira fase da dosimetria, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego.



    [...]



    Outrossim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. 



    Ocorre que na hipótese dos autos, a Corte Estadual afastou, de forma benéfica ao réu, a aplicação cumulativa das duas frações de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, exasperando a reprimenda somente em 2/3, atendendo o disposto no § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal.



    Quanto ao regime prisional, tendo o paciente sido condenado à pena superior a 8 anos de reclusão, não há que se falar em fixação de regime diverso do fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal. Neste contexto, não resta evidenciada flagrante ilegalidade sanável na via do habeas corpus.



    1.1. Busca o impetrante a absolvição do paciente em razão da insuficiência do conjunto probatório, especialmente porque ele não foi reconhecido pelas vítimas e a atribuição de coautoria a ele se deu com base em elementos frágeis, inclusive em depoimento realizado em sede policial e retratado em juízo.



    Contudo, como bem assentado pela Corte Superior, os instâncias ordinárias concluíram que o acervo probatório produzido nos autos seria robusto o suficiente para demonstrar a prática do crime descrito na denúncia e reconhecer a responsabilidade penal dos acusados.



    Dessa forma, para atender ao pleito defensivo de absolvição do paciente seria necessário divergir da compreensão firmada pelas instâncias antecedentes, o que demandaria o reexame das premissas fático-probatórias que permeiam o caso concreto, providência que, consabido, não se compatibiliza com a estreita via do habeas corpus. 



    Assim, não constato ilegalidade na decisão impugnada, que encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Latrocínio tentado. Pretensão de desclassificação para roubo qualificado. Alegação de ausência de elementos suficientes para a condenação. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 235.916 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18.04.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. [...] 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, consideradas as provas colhidas no âmbito do processo-crime para condenação do agravante pelo crime de roubo, alcançar conclusão em sentido contrário, seja pela absolvição ou ainda pela desclassificação para tipo penal diverso, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 234.373 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 22.04.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...] 3. As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 229.434 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 02.10.2023)



    1.2. Da mesma forma, a decisão ora atacada não merece reparos quanto à dosimetria da pena. 



    Importa consignar que a jurisprudência desta Corte já se sedimentou no sentido de que o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERROGATÓRIO. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.  2. Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial a natureza da substância entorpecente apreendida porções de cocaína e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 161.577 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)



    No caso dos autos, na terceira fase da dosimetria, a Magistrada sentenciante reconheceu a causa de aumento do concurso de pessoas e majorou a pena em 1/3 (um terço). Ainda, reconheceu a causa de aumento de utilização de arma de fogo e aumentou a pena em 2/3 (dois terços). Após a aplicação do concurso formal de crimes, a pena definitiva foi fixada em 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão (eDOC 2, p. 53).



    No entanto, o Tribunal de origem deu parcial provimento aos apelos defensivos para reduzir as penas dos réus. Na ocasião, de forma benéfica ao acusado, a Corte estadual afastou a aplicação cumulativa das duas frações de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, aplicando o aumento único de 2/3 (dois terços), nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, totalizando a pena, após o reconhecimento do concurso formal de crimes, no montante de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.



    Não há ilegalidade em tal proceder. Trata-se de juízo empreendido à luz das particularidades do caso em apreço, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena.



    1.3. Por fim, no que diz respeito à ausência de apreensão da arma de fogo, o Superior Tribunal de Justiça consignou ser “despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego”.



    No mesmo sentido, a jurisprudência pacífica desta Corte:



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Roubo circunstanciado. Apreensão e perícia da arma de fogo. Desnecessidade. Majorante comprovada por outros meios idôneos de prova. 1. [...] 2. O ato impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do Código Penal) “pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial...”(HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário). Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual”. (HC 108.225, Rel. Min.: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11.09.2014)



    HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – [...] III – Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. V - Recurso a que se nega provimento. (RHC 122.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06.06.2014)



    Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.